Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-44.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000583-44.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO REIS BETTI - CPF: 619.584.179-04 (APELANTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (APELANTE), IRMA CAMILO PATRICIO - CPF: 680.695.709-97 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – ABUSIVIDADES NÃO VISLUMBRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado entende que os elementos que constam nos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a remeter o processo à Contadoria Judicial, principalmente quando a parte não traz aos autos nenhum indicativo de excesso na cobrança ou inconsistência nos cálculos apresentados pelo apelado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000583-44.2018.8.11.0037

APELANTE:

APARECIDO REIS BETTI E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDO REIS BETTI, JOSE PATRÍCIO
e
IRMA CAMILO PATRÍCIO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação Monitória no 1000583-44.2018.8.11.0037
,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedente a pretensão monitória, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, cujo montante deverá ser acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da citação. Ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional.

Ao final, condenou os requeridos/reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Irresignados, os apelantes relatam, em síntese, que em 11/01/2005 firmaram com a recorrida uma Cédula Rural Hipotecária no. 21/97384-9, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), que posteriormente foi refinanciada, recebendo a numeração 13/67663-6. Informam que a obrigação não foi cumprida, tornando-se o apelado credor da quantia de R$253.778,77 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Elucidam acerca de condições abusivas dos instrumentos de crédito, no entanto, argumenta que douta Magistrada decidiu que é possível à incidência da capitalização dos juros, considerando as condições previstas nos aditivos firmados.

No que tange a multa moratória, juros de mora e comissão de permanência, explicam que só é permitida a cobrança de juros moratórios de 1% a.a., acrescidos daqueles pactuados para a situação de normalidade, o que não se verifica na cédula e aditivo juntados pelo Banco do Brasil.

Anunciam ainda que nos termos da jurisprudência assente no STJ, também não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial.

Esclarecem, ademais, que a cédula refinanciada nem foi apresentada nos autos pela recorrida, razão pela qual entendem pela necessidade de envio dos autos à contadoria judicial para realização de cálculo, até mesmo porque havendo abusividade nos encargos durante o período de normalidade contratual, descaracterizada estará a mora.

Assim sendo, pugnam para que seja anulada a r. sentença, com retorno dos autos à primeira instância, para realização de perícia contábil retroativa à data de contração da cédula (contrato primitivo) (Id. 68487991).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a Magistrada decidiu que as provas solicitadas não eram necessárias para solução do caso. Por outro lado, argumenta acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato foi celebrado com o intuito de prover as atividades comerciais desempenhadas pelos requeridos, não havendo qualquer conexão entre essa atividade e o conceito de destinação final do CDC.

Por fim, assevera acerca da inexistência de cumulação da capitalização dos juros e da legalidade da cobrança de comissão de permanência, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 68488003).

O preparo foi recolhido (Id. 68487992 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em, tão somente, analisar a necessidade/viabilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a verificação da exatidão da cobrança.

Em que pese os recorrentes afirmarem o contrário, pela documentação acostada aos autos é possível atestar que o feito foi devidamente instruído com a Cédula de Crédito Rural e aditivos (id. 68485032 - Pág. 1 a 5), com a discriminação exata da cobrança (id. 68485036 - Pág. 1), mediante aplicação de juros à taxa efetiva de 8,75% a.a., no período de 18.05.2004 e 01.07.2010, e de 6,168% a.a. entre 01.07.2010 e 30.04.2017, além de juros moratórios à taxa de 1% a.a. e multa de contratual de 2% a.a., sem a incidência de comissão de permanência para o período de inadimplência, onde não se observa qualquer irregularidade/abusividade na cobrança.

Por outro lado, os apelantes não trouxeram aos autos nenhum indicativo de excesso na cobrança ou inconsistência nos cálculos apresentados pelo apelado, o que enfraquece a tese de que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial.

Importante ressaltar que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes e, nesse sentido, não está o magistrado condutor do feito obrigado a remeter os autos àquele órgão auxiliar, quando considera suficientes as provas de débito constantes dos autos ou quando não vislumbra inexatidão no demonstrativo apresentado ao processo.

Sob essa perspectiva, confiram-se os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes e, nesse sentido, não está o magistrado obrigado a remeter os autos àquele órgão auxiliar, quando considera suficiente a prova de débito constante nos autos ou quando não vislumbra inexatidão no demonstrativo constante do processo
. A conduta do recorrente não se subsume a nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, sobretudo porque não restou caracterizada a apresentação de recurso manifestamente protelatório ou que tenha deduzido pretensão contra texto expresso de lei ou alterado a verdade dos fatos.”
(TJ-DF 07063751720188070020 DF 0706375-17.2018.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1)
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DOS VALORES ATUALIZADOS PELO IGP-M. DESNECESSIDADE
. ATO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR. CORREÇÃO A SER FEITA POR MEIO DE SIMPLES CONSULTA AO SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. EQUÍVOCO DO APELANTE NO TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DAS QUANTIAS INCONTROVERSAS. 2) AVENTADO PAGAMENTO A MENOR DA PRIMEIRA PARCELA EM VIRTUDE DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO NCPC (ART. 333, II, DO CPC/73). 3) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC – AC: 03010783620158240082 Capital – Continente 0301078-36.2015.8.24.0082, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 25/04/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

Guardadas as particularidades dos casos, este também é o entendimento adotado por esta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – NOTAS FISCAIS DEMONSTRANDO A DIVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR DOCUMENTO IDÔNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –

PERFEITA APLICAÇÃO DOS ARTIGO 330, I e § 1o, I e III e 700, AMBOS DO CPC
– ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO E/OU QUALQUER MENÇÃO DURANTE O TRÂMITE DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que possível o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial requerida, mormente quando há nos autos documento escrito, sem eficácia executiva, mas que demonstra efetivamente a dívida.

Incumbe ao Embargante, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não sejam trazidos prova cabal de pagamento, ainda que parcial, e excesso de cobrança.

Além de não haver impedimento de constituição do crédito, mostra-se descabida a pretensão de remeter a questão ao Juízo da Recuperação judicial do Apelante, posto que não houve qualquer pedido e/ou menção nesse sentido em momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão.”
(N.U 1001629-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Desse modo, não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que a remessa dos autos ao órgão auxiliar não constitui uma obrigação do Magistrado, bem como pelo fato de os apelantes não terem apresentado indícios mínimos de inexatidão dos cálculos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) valor atualizado do débito, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021